Tribunal: TJDFT
Processo: 0707867-65.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-10-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0707867-65.2022.8.07.0000 RECORRENTE: CARLOS JOSE DE OLIVEIRA MICHILES RECORRIDO: ANDRADE &amp; CUNHA - EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - EPP, WALTER MOURA ADVOGADOS ASSOCIADOS DESPACHO As contrarrazões apresentadas por ANDRADE &amp; CUNHA EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIOS LTDA. – EPP e WALTER MOURA ADVOGADOS ASSOCIADOS ao recurso especial interposto pelo CARLOS JOSÉ DE OLIVEIRA MICHILES se encontram subscritas por advogado sem procuração nos autos. Tendo em vista a inteligência dos artigos 76, §2o, inciso II, 932, parágrafo único, e 1.029, §3o todos do Código de Processo Civil, concedo à parte recorrida o prazo de 5 (cinco) dias para que seja regularizada sua representação processual. Exaurido o lapso temporal, com ou sem providência, certifique-se e retornem-me os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A029